Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Alega que houve obscuridade e contradição no acórdão, porquanto houve reconhecimento administrativo dos débitos, o que afastaria a prescrição reconhecida. Colaciona jurisprudência. Punga pelo provimento do recurso para reformar o acordão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51298097).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro quanto ao reconhecimento da prescrição porquanto não houve comprovação de causa suspensiva do prazo prescricional. Confira-se o trecho do acórdão: “V. É ônus da parte autora apresentar provas de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, cabia à autora juntar aos autos documentos que comprovassem a data de entrada do requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Com efeito, não há nos autos qualquer documento que faça referência ao processo administrativo ou a data de ingresso, quando, em tese, a prescrição teria sido suspensa. VI. Analisando o documento de ID 48101659, observa-se que não há referência à processo administrativo, bem como que a declaração data de 13/10/2022, enquanto os débitos lá descritos referem-se aos anos de 2006 a 2010. Como bem assentado na sentença recorrida, a emissão de documento em que conste débitos referentes a exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, porquanto se trata do dever legal de transparência passiva, regulamentada pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011).”
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.